Tribunal: TJES
Processo: 5019647-55.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019647-55.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: ANA LUCIA DA SILVA BISSOLI AMORIM
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5019647-55.2023.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RECORRIDO: ANA LUCIA DA SILVA BISSOLI AMORIM

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE CRIANÇA PORTADORA DE TRANSTORNO DE ESPECTRO DE AUTISMO (TEA) SUBMETIDA A TRATAMENTO DE TERAPIA DENVER. AUSÊNCIA DE PRESTADOR DE SERVIÇO CREDENCIADO NO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO DA CONSUMIDORA. DESCREDENCIAMENTO IRREGULAR. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO EM CONDIÇÕES EQUIVALENTES NÃO DISPONIBILIZADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que confirmou a tutela antecipada concedida e a condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Inicialmente, não merece acolhimento a preliminar suscitada pela parte recorrente, isto porque o titular do plano de saúde possui legitimidade para propor ação indenizatória, ainda que o tratamento médico tenha sido recomendado ao seu filho menor, dependente do plano de saúde, pois a legitimidade é decorrente da titularidade do plano, bem como não há que se falar em intervenção do Ministério Público na situação em apreço.

(3). Outrossim, não há que se falar em incorreção do valor da causa e consequente incompetência do Juízo, haja vista que a obrigação de fazer postulada não guarda relação de correspondência com o montante indicado pela parte recorrente, razão pela qual também não merece acolhida.

(4). No mérito, repousa a controvérsia discutida a partir do presente recurso em averiguar se o descredenciamento do prestador anteriormente responsável pelo atendimento do paciente é ilegal/abusiva.

(5). Quanto ao ponto, conforme bem destacado pelo Juízo de origem, já decidiu o STJ que “
a operadora de plano de saúde, mesmo em caso de descredenciamento de prestador de serviços, deve garantir ao usuário a continuidade do tratamento em curso, em condições equivalentes, sob pena de ferir o princípio da boa-fé contratual.
” (REsp 1.674.595/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/03/2018, DJe 21/03/2018). Ocorre que, no caso dos autos, tal preceito não foi atendido pela Recorrente.

(6). Isso porque comprova a parte recorrida que a clínica indicada pela Recorrente (Semear) para continuidade do tratamento do paciente não dispõe de atendimento com método Denver (correspondente à prescrição médica e ao tratamento já desenvolvido junto ao paciente anteriormente), mas tão somente o método ABA, inexistindo outra clínica credenciada ao plano no município de residência da consumidora.

(7). Nesse sentido, não restam dúvidas de que houve descumprimento pela Recorrente do seu dever de, ao descredenciar prestador antes conveniado, substituí-lo por outro equivalente (art. 17 da Lei nº 9.656/98), restando configurada a falha de sua responsabilidade quanto aos fatos narrados na demanda (art. 14, CDC).

(8). Por isso, irretocável a r. sentença no que se refere à obrigação de fazer comandada, bem como no tocante aos danos morais, não havendo dúvidas de que a falha ora identificada ocasionou transtornos que exorbitam o mero dissabor (especialmente considerando os prejuízos decorrentes da interrupção do tratamento do paciente portador de TEA), de modo que deflagrada
in casu
efetiva lesão à esfera extrapatrimonial da Recorrida. Assim, entendo que o
quantum
definido é adequado, respeitando os critérios aplicáveis ao arbitramento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, inclusive levando em consideração as circunstâncias do caso concreto.

(9). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(10). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)